Tribunal: TJDFT
Processo: 0768162-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENVIO DE BOLETO. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO. INOCORRÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, a ressarcirem a autora a quantia de R$ 30.926,08 (trinta mil novecentos e vinte e seis reais e oito centavos).

2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento que não anuiu e não participou da negociação razão pela qual não deve responder por qualquer cobrança. No mérito, sustenta que o contrato celebrado com o recorrido é regular e não houve defeito no serviço prestado. Pede a reforma da sentença.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 160747921).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Verifica-se que o recorrente ao interpor o recurso inominado arguiu preliminar que não foi suscitada em contestação. Na peça de defesa, o recorrente não fez qualquer impugnação específica acerca da sua legitimidade tecendo apenas considerações jurídicas acerca da ausência de interesse de agir e de defeito na prestação de serviço. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Narrou a autora/recorrida, em sua inicial, que foi procurada por Letícia, que se apresentou como correspondente bancária, oferecendo melhores condições de juros no empréstimo consignado junto ao Banco Pan. Disse que firmou 3 contratos com o Banco Pan, por intermédio da correspondente bancária Letícia, e que ela enviou três boletos, nomeados como “ taxas de rentabilidade” que foram pagos no intuito de “intermediar” os contatos citados com o Banco Pan. Todavia, ao perceber que pagou por taxas indevidas, procurou a beneficiária do pagamento, Empresa Boreal, que disse que as taxas são devidas e que não iria efetuar qualquer reembolso. Desse modo, ajuizou a presente ação por entender que o pagamento das taxas de rentabilidade são ilegais e devem ser devolvidas.

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida celebrou contrato de empréstimo com o recorrente, cuja aceitação dos termos se deu por meio de apresentação de fotografia (selfie) (ID. 146050637, 146050638, 146050640). O valor contratado foi devidamente creditado em conta corrente de titularidade do contratante, (ID. 152897081, 152897084, 152897088), ou seja, houve o adimplemento integral do contrato por parte do Banco Pan. No entanto, sem conhecimento e anuência do recorrente, a recorrida efetuou o pagamento dos boletos (ID. 146050632, 146050633, 146050635) tendo como beneficiário apenas a BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI.

9. No caso sob análise, observa-se que o contrato celebrado entre o recorrente e a recorrida foi cumprido, e a recorrente sequer foi beneficiária do pagamento efetuado pela autora. Desse modo, por não ter sido demonstrado nos autos, que o banco recorrente tenha de alguma forma concorrido para ocorrência dos fatos narrados e que a autora realizou pagamento de boletos em nome de terceiro, situação pela qual o banco não teve nenhuma ingerência nem possibilidade de evitar, não cabe sua responsabilização. Assim, o recurso merece provimento para reformar a sentença e afastar o dever do recorrente de indenizar.

10. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial em relação ao Banco PAN.

11. Sem condenação em honorários, face à ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.